Tribunal: TJDFT
Processo: 0728174-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728174-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASELIO FRANCA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM PRECATÓRIO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR NÃO EQUIVALENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência estipulados em favor da Fazenda Pública não se sujeitam à compensação com o crédito a ser recebido pelo devedor por meio de precatório, por não haver reciprocidade entre eles, pois a verba honorária cabe aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia. 2. Em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de haver recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 85, §19, do CPC, e 23 da Lei 8.906/94, ao argumento de que seria possível a compensação dos honorários sucumbenciais, porque esses integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo dos procuradores do Distrito Federal. Assevera que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e 85, §19, do CPC, e 23 da Lei 8.906/94, Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023